Tribunal: TJDFT
Processo: 0722918-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração nas Apelações Criminais. Dois réus. Crime de tráfico de drogas. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no decisum embargado. Notória pretensão defensiva de rejulgamento da causa. Via inadequada. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Condenações mantidas. Tráfico privilegiado. Requisitos ausentes. Declaratórios conhecidos e desprovidos.